Tribunal: TJBA
Processo: 0377197-86.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0377197-86.2013.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ITAU SEGUROS S/A Advogado(s): JOAO ALVES BARBOSA FILHO registrado(a) civilmente como JOAO ALVES BARBOSA FILHO APELADO: EDMACSON SILVA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. direito processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. CITAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA. DEMORA IMPUTÁVEL ao mecanismo da justiça. CREDOR DILIGENTE. SÚMULA 106 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. apelação CONHECIDa E PROVIDa. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0377197-86.2013.8.05.0001, em que figuram como apelante ITAU SEGUROS S/A e como apelado EDMACSON SILVA SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.